Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS. OMISSÃO. INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2.O acórdão embargado consignou de forma objetiva e clara que todos os réus são responsáveis pela satisfação da obrigação exigida pelos autores.
3.Evidenciada a natureza protelatório do recurso, cabível aplicação de multa.
4.Recurso conhecido e desprovido